Tribunal: STM
Processo: 7000645-44.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. TIPO DOLOSO. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. DOLO AFERIDO MEDIANTE A DINÂMICA DOS FATOS. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. I - APLICA-SE AO RECURSO DE APELAÇÃO O PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM, QUE DETERMINA QUE O SEU EFEITO DEVOLUTIVO ABRANGE TÃO SOMENTE A MATÉRIA IMPUGNADA, À EXCEÇÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODEM SER RECONHECIDAS A QUALQUER TEMPO E INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. PRELIMINAR DEFENSIVA NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. II. A TESE DEFENSIVA DESACOMPANHADA DE PROVAS, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO. III. OS AUTOS CONTABILIZAM PROVAS ROBUSTAS QUE CORROBORAM A EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO DESFERIDA PELO APELANTE NO OFENDIDO. IV. PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PREVISTO NO ART. 175 DO CPM, BASTA A OCORRÊNCIA DA OFENSA DOLOSA CONTRA O INFERIOR HIERÁRQUICO, QUE SE APERFEIÇOA PELO CONTATO FÍSICO, POUCO IMPORTANDO A EXISTÊNCIA DE RESULTADO LESIVO, QUE TÃO SOMENTE QUALIFICA O DELITO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A
21/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000645-44.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR
ESTAR IMBRICADA COM O MÉRITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000645-44.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. RELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ART. 175
DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. TIPO DOLOSO.
PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL.
DOLO AFERIDO MEDIANTE A DINÂMICA DOS FATOS.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DECISÃO UNÂNIME.
I - APLICA-SE AO RECURSO DE APELAÇÃO O PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM,
QUE
DETERMINA QUE O SEU EFEITO DEVOLUTIVO ABRANGE
TÃO SOMENTE A MATÉRIA IMPUGNADA, À EXCEÇÃO DE
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODEM SER
RECONHECIDAS
A
QUALQUER
TEMPO
E
INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES.
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. PRELIMINAR
DEFENSIVA NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
II. A TESE DEFENSIVA DESACOMPANHADA DE PROVAS,
POR SI SÓ, NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO.
III. OS AUTOS CONTABILIZAM PROVAS ROBUSTAS QUE
CORROBORAM A EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO DESFERIDA
PELO APELANTE NO OFENDIDO.
IV. PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PREVISTO NO ART.
175 DO CPM, BASTA A OCORRÊNCIA DA OFENSA DOLOSA
CONTRA O INFERIOR HIERÁRQUICO, QUE SE APERFEIÇOA
PELO
CONTATO
FÍSICO,
POUCO
IMPORTANDO
A
EXISTÊNCIA DE RESULTADO LESIVO, QUE TÃO SOMENTE
QUALIFICA O DELITO.
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente recurso;
em não conhecer da preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação, suscitada pela Defensoria Pública da União, por estar imbricada com o
mérito; e em negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por maioria,
julgou procedente a Denúncia para condenar o CB RICARDO ALEXANDRE DA
SILVA DOMINGOS DOS SANTOS à pena de 3 (três) meses de detenção como
incurso nas sanções do art. 175 do Código Penal Militar, com o benefício da
suspensão condicional da pena e o direito de apelar em liberdade.
2. Em 9 de fevereiro de 2022, o Representante do Ministério Público
Militar ofereceu a Denúncia em desfavor do Apelante CB RICARDO
ALEXANDRE DA SILVA DOMINGOS DOS SANTOS, em face do crime de
violência contra inferior, tipificado no artigo 175 do CPM, conforme breve
transcrição abaixo (Evento 1, doc. 1, APM nº 7000105-63.2022.7.01.0001):
“(...)
Consoante relata IPM em epígrafe, no dia 25 out 2021, durante o
intervalo do Curso de Formação de Soldados do GSD-RJ, o
denunciado desferiu um tapa no ouvido esquerdo do Recruta, Andrei
Palmeira da Silva, nas imediações do alojamento de soldados da
equipe de instrução do aludido curso.
Consta que, antes do ocorrido, o ofendido teria tido um
desentendimento com outro recruta (não identificado), fato que chegou
ao conhecimento do denunciado. Assim sendo, o ofendido fora
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chamado para comparecer ao alojamento dos Soldados pertencente a
equipe de Instrução da Esquadrilha de Formação de Recrutas.
Em lá chegando, foi levado para fora do alojamento pelo denunciado,
que lhe aplicou (segundo a vítima) três tapas em seu ouvido esquerdo.
Em seguida, o denunciado ordenou ao ofendido para subir em uma
cadeira no alojamento e falar a frase: " atenção alojamento, está
selada a face esquerda do meu rosto..." Este fato foi presenciado pelos
recrutas arrolados na presente peça acusatória.
No dia dos fatos, o ofendido estava de serviço e, durante a noite,
relatou ter sentido dores e zumbidos no ouvido em que sofrera os
tapas.
A Major QOMED, Flávia Amorim, ao proceder atendimento médico
na vítima, observou "arestas herméticas ̈ no pavilhão auricular
esquerdo do recruta Andrei Palmeira da Silva.
O Ten Lucas, em seu depoimento, asseverou que o denunciado foi
afastado da equipe de instrução em razão de seu caráter violento.
Dessa forma, verifica-se que o Cabo, RICARDO ALEXANDRE DA
SILVA DOMINGOS DOS SANTOS, de forma livre e consciente,
praticou, em lugar sujeito à admnistração [sic] militar, violência
contra inferior hierárquico, delito que se aperfeiçoa com a simples
vias de fato, incorrendo assim na prática de fato típico, ilícito e
culpável, razão pela qual, recebida a presente denúncia, deverá ser
processado e julgado, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas
abaixo arroladas.
(...)”.
3. A Denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 (Evento 1, doc.
2, da APM). O acusado foi regularmente citado, ocasião em que declarou que
pretendia ser assistido pela Defensoria Pública da União (Evento 15, da APM).
4. Em 24 de março de 2022, foram ouvidos o ofendido, Sd ANDREI
PALMEIRAS, e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar: Ten Cel
FLÁVIA AMORIM CAVALIERE, Ten LUCAS CAVALCANTE, SO FABIANO
GUIMARÃES, Sd LUIZ FELIPE SOARES PEREIRA e Sd MICHELL DA SILVA
RUFINO (Evento 23 da APM).
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Em 26 de abril de 2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pela Defensoria Pública da União: Cb VINÍCIUS ALVES RODRIGUES NEVES,
Cb JONATAS SANTOS DA SILVA e 3S GABRIEL RODRIGUES MESSIAS
GUIMARÃES. Na mesma data, foram realizadas a qualificação e o interrogatório do
então acusado CB RICARDO ALEXANDRE DA SILVA DOMINGOS DOS
SANTOS (Evento 51 da APM).
6. Determinada a abertura do prazo do art. 427 do CPPM, o Ministério
Público nada requereu (Evento 61 da APM).
7. A douta Defensoria Pública da União, por sua vez, pugnou pela
juntada de cópia da folha de alterações do assistido e do ofendido (Evento 58 da
APM).
8. As referidas diligências foram deferidas pelo Juízo e cumpridas pela
Organização Militar (Evento 60 da APM).
9. Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do
CB RICARDO ALEXANDRE DA SILVA DOMINGOS DOS SANTOS pelo
cometimento de fato típico, ilícito e culpável, diante das evidências do processo,
aliadas ao exame médico a que fora submetido o ofendido (Evento 79 da APM).
10. A Defensoria Pública da União, por sua vez, pugnou pela
absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, “a” ou “c”, do CPPM, tendo em vista
a ausência de provas de autoria delitiva, e, subsidiariamente, na hipótese de
condenação, pela aplicação da pena mínima, considerando que o acusado é primário
e possui bons antecedentes (Evento 100 da APM).
11. Com o feito devidamente instruído, foi designada a data de 28 de
junho de 2022 para sessão de julgamento.
12. Em alegações orais, as Partes ratificaram os pedidos expostos em
alegações escritas.
13. O Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a pretensão
punitiva para condenar o acusado, como incurso no art. 175 do CPM, à pena
definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe
o direito ao sursis pelo período de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade
(Evento 128 da APM).
14. A Sentença foi publicada em 25 de julho de 2022.
15. Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação no dia 28 de
julho de 2022 (Evento 133 da APM). Em suas Razões, a douta Defensoria Pública da
União requer seja recebido o recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devolução a este Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição;
no mérito, reapresentou as mesmas teses das alegações escritas, aduzindo que não há
provas suficientes nos autos a legitimar o pedido condenatório contido na denúncia,
ante a ausência de suporte probatório suficiente a demonstrar o elemento subjetivo
do acusado para a prática do crime previsto no artigo 175 do Código Penal Militar.
Ao final, requer a reforma da Sentença para absolver o Apelante, com fulcro no art.
439, alíneas “a” ou c”, do CPPM (Evento 1, doc. 6).
16. Ainda em suas Razões, a Defesa prequestiona, desde já, as teses e
respectivos dispositivos constitucionais do presente recurso com o objetivo de futuro
acesso às instâncias superiores.
17. O Ministério Público Militar, em suas contrarrazões, assinala que o
conjunto probatório obtido durante a instrução criminal comprovou a autoria e
materialidade do crime praticado pelo apelante, uma vez que o delito do artigo 175
do CPM se aperfeiçoa com simples vias de fato e viola as normas de disciplina e de
hierarquia militares. Nesse sentido, pugna pela manutenção da sentença condenatória
(Evento 1, doc. 7).
18. A PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo, mantendo-se a Sentença condenatória
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.
VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a Apelação é cabível,
adequada à espécie e foi tempestivamente interposta pelo recorrente, portanto
conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.

I - Preliminar de Amplitude do Efeito Devolutivo do Recurso de
Apelação
2. Em sede de preliminar, a Defensora Pública da União requer a
devolução ampla da matéria veiculada nos autos, a fim de possibilitar a análise
integral das questões alegadas no Juízo a quo, assim como as que possam surgir
perante este Superior Tribunal Militar.
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. É cediço que ao recurso de apelação aplica-se o Princípio tantum
devolutum quantum appellatum, que determina que o seu efeito devolutivo abrange
tão somente a matéria impugnada, à exceção das questões de ordem pública, que
podem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação das
partes.
4. Dessa forma, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que o pleito
em questão está imbricado com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve
ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM.
5. Nesse sentido: Apelação nº 71-60.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Marco Antônio
de
Farias,
julgada
em
17/5/2018; Apelação
nº
124-
87.2015.7.02.0202, Relator Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, julgada
em 8/8/2017; Apelação n° 67-78.2015.7.02.0102, Relator Ministro Marcus Vinícius
Oliveira dos Santos, julgada em 22/6/2017; Apelação n° 107-50.2014.7.07.0007,
Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 6/6/2017.
6. Portanto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU, por estar
imbricada com o mérito.

II - Mérito
7. Conforme relatado, as razões recursais sustentam que não há provas
suficientes nos autos a legitimar o pedido condenatório contido na Denúncia, ante a
ausência de suporte probatório necessário a demonstrar o elemento subjetivo na
conduta do acusado para a prática do crime previsto no artigo 175 do Código Penal
Militar .
8. Embora nenhuma das testemunhas tenha presenciado o momento da
agressão mediante aplicação dos tapas, a Ten Cel FLÁVIA AMORIM MEIRA
CAVALIERE asseverou em seu depoimento que o ofendido apresentou crostas
hemáticas no ouvido esquerdo, compatíveis com sangramentos ocorridos horas
antes, verbis (Evento 23 da APM):
“(...) que no dia do ocorrido estava prestando atendimento como
médica no posto médico; que atendeu o ofendido pela manhã; que ao
exame clínico, o ofendido apresentava “crostas hemáticas” – que são
crostas decorrentes de um sangramento – na parte externa do ouvido
esquerdo; que o ofendido também se queixou que o sangramento havia
iniciado pela manhã; que o ofendido também relatou ter sofrido uma
perfuração de tímpano naquele mesmo ouvido, na infância; que em
decorrência do quadro clínico apresentado somado à história
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pregressa de suposta perfuração de tímpano ocorrida na infância,
encaminhou o ofendido para avaliação de um especialista
otorrinolaringologista no HCA; que foi encaminhado para procurar a
unidade de referência para o exame do ouvido interno; que o ofendido
tinha essa queixa, mas não pareceu nervoso; que não observou nada
de diferente além do atendimento médico; que o ofendido não contou
que havia levado tapas no ouvido; que o ofendido só fez a associação
do quadro clínico com o histórico de perfuração de tímpano; que as
alterações observadas são compatíveis com sangramento ocorrido
poucas horas antes; que o ofendido comentou que havia tido um
zumbido e dor; que o ofendido comentou que o zumbido e a dor
haviam iniciado de madrugada, e que o ofendido acordou com o
sangramento, as crostas; que em momento algum o ofendido comentou
que havia sido agredido; que o ofendido só relatou sobre a queixa
médica; que aquela havia sido a primeira vez que atendeu o ofendido,
que posteriormente o ofendido compareceu ao posto médico com
outras queixas; que não ouviu nenhum comentário de qualquer outro
militar sobre a situação de saúde do ofendido; que os tapas, como
trauma que são, podem promover sangramento, independente da
perfuração do tímpano prévia; que não avaliou o ouvido interno, só o
ouvido externo; que encaminhou o ofendido ao especialista. (...)”
(Grifos nossos).
9. O testemunho prestado pelo Soldado LUIZ FELIPE SOARES
PEREIRA confirma a ocorrência do sangramento apontado pela médica que atendeu
o ofendido, in litteris (Evento 23 da APM):
"(...) que no dia do ocorrido, se encontrava presente, sentado, no
momento em que o ofendido saiu do alojamento; que não viu o
ofendido ser agredido pelo Cabo Ricardo; que só viu o ofendido sair
do alojamento dos instrutores; que soube da agressão pelo ofendido;
que quando o ofendido saiu do alojamento dos instrutores o Cabo
Ricardo colocou-o em cima de uma cadeira e falou para o ofendido
proferir determinadas palavras; que o ofendido falou que estava
sentindo muita dor no ouvido esquerdo, que não estava conseguindo
ouvir nada; que o ofendido teria relatado ter sido agredido pelo Cabo
Ricardo; que a agressão consistia em três tapas de grande intensidade
na orelha esquerda; que nesse dia, estava saindo de serviço e o
ofendido estava entrando de serviço, e pediu um travesseiro
emprestado; que no dia seguinte, quando foi buscar o travesseiro,
notou que estava manchado de sangue; que não sabe informar o
motivo porque o ofendido teria sofrido a agressão; que não percebeu
no dia algum problema entre o ofendido e o Cabo Ricardo; que o
ofendido sempre teve personalidade forte e os instrutores “pegavam no
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pé” dele; que não percebeu nenhum problema entre o ofendido e o
Cabo Ricardo; que o ofendido não tinha problema no ouvido antes do
ocorrido; que o ofendido informou ter sido agredido pelo Cabo
Ricardo mas não falou o motivo; que só a equipe de instrução tem
acesso ao reservado; que o ofendido não comentou se alguém teria
assistido a agressão; que não tem conhecimento de desavença entre o
ofendido e o Cabo Ricardo; que não sabe se o Cabo Ricardo procurou
o ofendido para pedir desculpas; que os dois – Cabo Ricardo e o
ofendido – não se falam; que nunca conversou com o Cabo Ricardo;
que não ouviu nenhum comentário sobre o porquê de o Cabo Ricardo
ter agredido o Soldado Andrei; que quando o ofendido subiu na
cadeira, pronunciou: “Está selada em minha face esquerda” e mais
alguma coisa que não recorda; que estavam presentes o Cabo Ricardo
e o Soldado Andrei em cima de uma cadeira; que no momento o Cabo
Ricardo estava tranquilo; que foi o Cabo Ricardo que pediu para o
Soldado Andrei repetir as palavras; que o Cabo Ricardo estava
normal, sério; que o ofendido desceu da cadeira e foi pro banheiro e o
Cabo Ricardo saiu do alojamento; que o Cabo Ricardo não falou
nada; que no dia não houve mais nada entre os dois; que o fato
ocorreu no final da tarde, por volta das quatro horas da tarde; que o
Soldado Andrei procurou médico alguns dias depois, porque não
queria levar o caso adiante; que o ofendido disse ter ido ao médico e
deu outra desculpa, falou que tinha acontecido outra coisa; que o
ofendido depois foi ao médico novamente e explicou o que havia
ocorrido; que o ofendido teve uma desavença com alguém do corredor
dele, e logo em seguida foi para o alojamento dos instrutores, mas o
que ocorreu especificamente, não sabe dizer; que o Cabo Ricardo era
muito agressivo, sempre tinha uma postura muito firme e qualquer um
que fugisse dessa postura que ele cobrava, tinha uma atitude muito
agressiva; que o Cabo Ricardo já havia pisado na mão de várias
pessoas, inclusive na mão da testemunha; que não tem conhecimento
de nenhum caso de agressão física além do caso dos autos. (...)”
(Grifos nossos).
10. No mesmo sentido, também veio aos autos o depoimento do
Soldado MICHELL DA SILVA RUFINO, que declarou ter visto respingos de sangue
no travesseiro (Evento 23 da APM). Vejamos:
"(...) que no dia do ocorrido, estava descansando no alojamento; que
não presenciou o momento em que o ofendido foi agredido; que apenas
viu quando o ofendido saiu do alojamento, pediu atenção ao
alojamento e falou que ‘estava selado na face esquerda do rosto dele e
selado em seu coração’; que não entendeu na época o que significava
estar ‘selado’, que acredita que foi por causa do ocorrido; que só
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

soube da agressão pelo ofendido, que comentou posteriormente que
havia tomado um tapa no ouvido; que tinha achado que era normal,
que não tinha sido nada demais; que posteriormente um guerreiro
emprestou um travesseiro para o ofendido; que no dia seguinte, o
outro guerreiro viu respingos de sangue no travesseiro dele; que o
ofendido havia comentado ter levado tapa, mas não falou quantos nem
como foi; que o ofendido disse que a agressão ocorreu no reservado do
alojamento; que o ofendido não comentou se alguém teria visto a
agressão; que não sabe se havia alguma desavença entre o Cabo
Ricardo e o ofendido; que não chegou a conversar com o Cabo
Ricardo sobre o ocorrido; que não sabe se o Cabo Ricardo procurou o
ofendido para pedir desculpas; que o ofendido se queixou de fortes
dores no ouvido; que só depois de ter visto as manchas de sangue no
travesseiro, o ofendido procurou atendimento médico no hospital do
batalhão; que o ofendido não comentou sobre ter problemas no ouvido
desde a infância; que tinha um relacionamento próximo com o Soldado
Andrei no quartel; que não tinha um relacionamento próximo com o
Cabo Ricardo, que este era apenas seu instrutor; que o Cabo Ricardo
tinha um jeito meio bruto, mas não a ponto de ser agressivo; que não
tem conhecimento de problemas de relacionamento entre o Soldado
Andrei e outros militares; que apenas os instrutores tinham acesso ao
reservado, dentro do alojamento, que é um quarto separado só para
instrutores; que os alunos não tinham acesso ao reservado, apenas se
fossem chamados; que não viu o ofendido entrar no reservado, só o viu
sair. (...)” (Grifo nosso).
11. Como dito acima, nas declarações do Soldado LUIZ FELIPE
SOARES PEREIRA, bem como do Soldado MICHELL DA SILVA RUFINO, ficou
registrado que as testemunhas não visualizaram o momento da agressão. Porém,
ambos afirmaram terem visto o ofendido em cima de uma cadeira no
alojamento dizendo: “estava selado na face esquerda do meu rosto”, conforme se
verifica nos trechos esclarecedores que novamente transcrevo, senão vejamos:
11.1. Depoimento do Soldado LUIZ FELIPE SOARES PEREIRA:
"(...) que não viu o ofendido ser agredido pelo Cabo Ricardo; que só
viu o ofendido sair do alojamento dos instrutores; que soube da
agressão pelo ofendido; que quando o ofendido saiu do alojamento
dos instrutores o Cabo Ricardo colocou-o em cima de uma cadeira e
falou para o ofendido proferir determinadas palavras; (...) que
quando o ofendido subiu na cadeira, pronunciou: “Está selada em
minha face esquerda” e mais alguma coisa que não recorda; que
estavam presentes o Cabo Ricardo e o Soldado Andrei em cima de uma
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cadeira; que no momento o Cabo Ricardo estava tranquilo; que foi o
Cabo Ricardo que pediu para o Soldado Andrei repetir as palavras
(...)” (Grifos nossos).
11.2. Depoimento do Soldado MICHELL DA SILVA RUFINO:
"(...) que no dia do ocorrido, estava descansando no alojamento; que
não presenciou o momento em que o ofendido foi agredido; que
apenas viu quando o ofendido saiu do alojamento, pediu atenção ao
alojamento e falou que ‘estava selado na face esquerda do rosto dele
e selado em seu coração’; que não entendeu na época o que
significava estar ‘selado’, que acredita que foi por causa do ocorrido;
que só soube da agressão pelo ofendido, que comentou posteriormente
que havia tomado um tapa no ouvido; que tinha achado que era
normal, que não tinha sido nada demais; (...) que apenas os instrutores
tinham acesso ao reservado, dentro do alojamento, que é um quarto
separado só para instrutores; que os alunos não tinham acesso ao
reservado, apenas se fossem chamados; que não viu o ofendido entrar
no reservado, só o viu sair; (...)” (Grifo nosso).
12. Conforme referenciado, em que pese os testemunhos não serem
acordes quanto à agressão mediante aplicação de tapas, ficou devidamente
comprovado que o Apelante ordenou ao ofendido que este subisse em uma cadeira e
repetisse as palavras: “está selado na face esquerda do meu rosto” e que o
sangramento constatado no ouvido do recruta era compatível com a lesão ocorrida
poucas horas antes. Dessa forma, restou comprovado que a lesão no ouvido do Sd
Andrei é decorrente da agressão sofrida por ele.
13. Em seu interrogatório, o Apelante negou os fatos alegando que a
motivação do Soldado Andrei poderia ter relação com uma tentativa de receber um
bônus de ressarcimento por uma perfuração no tímpano pré-existente, ou por raiva,
uma vez que o Apelante teria dito que descobriria coisas erradas no serviço militar e
que iria excluir essas pessoas, in verbis (Evento 51 da APM):
"(...) que não agrediu o recruta Andrey Palmeira da Silva com tapas;
que não aconteceu nada; que não bateu em ninguém, é mentira; que
não deu 3 tapas no ouvido do ofendido; que seriam duas motivações
do ofendido; a primeira, oportunismo do Andrei, para talvez tentar
angariar algum bônus de ressarcimento com um problema que ele já
sofria, porque inclusive, na primeira audiência ele já teria relatado
para a Major Médica que ele já tinha problema no ouvido; que quando
ele foi interpelado pela equipe de instrução, do porque de estar indo
ao hospital, o ofendido teria falado que estava indo porque tinha um
problema anterior, que teria falado que a mãe dele teria perfurado,
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

involuntariamente, com um cotonete, o ouvido dele; que essa seria a
primeira motivação; que o ofendido está tentando usar isso como um
oportunismo para tentar estabilizar, angariar algum bônus e fazer com
que o réu pagasse alguma coisa; que a segunda motivação seria raiva
por que o réu era o instrutor que falava que ia descobrir coisas
erradas e excluir as pessoas que faziam coisas erradas no serviço
militar; que a acusação é falsa; que antes do fato, não havia alguma
animosidade entre o réu e o ofendido; que não conhecia o ofendido.
Que o ofendido poderia já ter esse problema, ter escolhido qualquer
outro instrutor para tentar acusar de alguma coisa; que a segunda
motivação é que é a mais plausível, que seria o ofendido ter raiva de o
réu ser um instrutor que falava que ia descobrir coisas erradas; que
tanto o ofendido quanto as duas testemunhas dele eram, pela denúncia
feita pela própria turma de recrutas, de modo informal, usuários de
drogas; que o Gabriel Alves teria confessado que era usuário de
drogas e que também tinha envolvimento com o crime; que era um dos
instrutores que mais reforçava essa questão, de que não ia aceitar
dentro da Força Aérea Militar gente desse tipo e que ia achar e excluir
do serviço militar; que não tem conhecimento se o ofendido já falou
que foi agredido por algum outro militar; que não pediu desculpas ao
ofendido; que não teria motivos para isso; que nunca teve problema
com militar, que durante toda a carreira trabalhou com tropa, dando
instruções, liderando grupamento e nunca teve e não há em sua ficha,
nenhum relato, tanto formal como informal de alguma agressão,
tratamento indigno, nada desse tipo; que em sua ficha, está em ótimo
comportamento, justamente por nunca ter recebido uma punição; que
não ordenou ao ofendido para subir em uma cadeira no alojamento e
falar a frase: “atenção, alojamento, está selada a face esquerda do
meu rosto”; que não teria porque botar o ofendido em cima de uma
cadeira, ter feito isso e não ter batido; que no reservado só entravam
os Cabos, que nem Sargento entrava ali; que não convocaria ninguém
para bater; que todas as testemunhas com exceção do Marlon Gabriel
Alves disseram que não viram e, também, não escutaram o Andrei
sendo chamado; que apenas viram saindo; que o ofendido não se
queixou para ele de dor no ouvido; que ficou sabendo que ele estava
indo ao hospital e outros instrutores questionaram o motivo; que o
ofendido falou que a mãe dele teria perfurado, bem anteriormente à
vida militar, com um cotonete, o ouvido dele; que a médica, na
primeira audiência, falou que ele contou sim, pra ela, que já tinha esse
problema no ouvido; que havia por volta de 20 instrutores; que na
data do fato, havia por volta de uns 10 instrutores, que o número exato
não sabe precisar; que acredita que a motivação do ofendido pode ter
sido essa, de o réu ser um dos instrutores que falava que não ia
aceitar, de acordo com a própria denúncia, que recusa a tomar dele,
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que tinha usuário de droga, tinha gente envolvida com tráfico, tinha
gente que não ia querer nada da vida; que, como falava que ia pegar
essas pessoas, tanto usuários de droga, quanto marginal envolvido,
não ia aceitar isso; que entre essas testemunhas, tem gente que foi
denunciada e o ofendido também; que ninguém nunca falou nada
sobre a pessoa dele, mas, que o ofendido era sim, usuário de droga,
então essa poderia ser a motivação; que era um instrutor que mais
reforçava essa questão; que não é comum os recrutas frequentarem o
quarto dos seus instrutores ou vice-versa; que esse reservado, no qual
o ofendido diz ter sofrido a agressão é um reservado, que é um
alojamento dentro dum alojamento menor, um quarto menor, dentro do
alojamento dos recrutas; que esse reservado é alojamento de soldado
de segunda classe, que só tinha um lá, na época; que soldado de
primeira classe e alojamento de cabo é fora desse alojamento de
recruta, então é totalmente à parte, no início do batalhão; que não
ficam chamando recruta pra dentro de alojamento; que da parte dele,
nunca houve brincadeira; que não é do seu feitio ficar brincando com
recruta; que não fica brincando, dando confiança, fazendo nada disso;
que os outros 2 também nunca fizeram isso; que não é normal; que o
réu não teve algum contato com o ofendido durante a instrução; que
era instrutor do elemento bravo, eram separados em 4 elementos; que
o ofendido era do primeiro elemento, elemento alfa que vai do recruta
01 ao recruta 060; e, que era responsável pelo recruta 61 ao 120,
então o contato com o ofendido era basicamente inexistente; que só
realmente se referia a todos os recrutas quando tinha uma instrução
geral, como nesse dia que ministrou uma instrução de continência,
regulamentos de continência e, aí sim, teve contato com todos; que
relatou 2 ocorridos, que teria visto acontecer; que no primeiro,
estavam no TFM (Treinamento Físico Militar), que o ofendido viu um
casal dentro da unidade militar e levantou o short pra quase aparecer
a virilha dele; que a segunda foi quando o réu entrou nesse
alojamento, chamando os recrutas para uma instrução no Pátio da
Bandeira, local aberto e, estava escutando o outro recruta
cochichando; que os recrutas não têm autorização para ficarem
deitados na cama no horário de expediente e quando foi ver, se tratava
do ofendido, que estava deitado; que mandou ele levantar e o ofendido
se fingiu de assustado; que era um recruta mal visto, tanto pela turma
dele, quanto por todos os instrutores; que não sabe responder se essas
duas situações ocorreram antes ou após o fato relatado nos autos; que
só ficou sabendo que tinha uma denúncia em seu nome 49 dias após a
sua saída da equipe de instrução; que nega ter chamado o ofendido
pra dar algum sermão, falar alguma coisa; que não convocou nenhum
recruta, nem ele e nem outro pra nada, tanto nesse dia, como qualquer
outro; que tomou conhecimento no dia 10 de novembro; que a prova
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que esse fato não aconteceu no dia 25 de agosto, porque são 49 dias
após a sua saída da equipe de instrução; que 49 dias após a sua saída,
na soma, não vai dar dia 25 de agosto; que viu em sua ficha militar,
digital, tem escrito o que aconteceu e foi dado como arquivado; que
tinha indícios, mas não tinha como provar; que disse que não tem
prova porque não fez, tanto que, quando o ofendido foi indagado do
porquê de estar ainda ao hospital, ele respondeu que a mãe dele, em
algum tempo anterior, havia perfurado o ouvido dele; que a Major
Médica apontou que o próprio ofendido contou que já tinha um
problema no ouvido; que o Tenente Oliveira, no período em que o réu
permaneceu na equipe de instrução, ele estava em curso, o curso de
segurança de autoridade; que ele não tem embasamento algum para
falar do réu, até porque o réu veio para o GSD-RJ, que se formou no
GSD-RJ, depois as promoções, foi mudando de unidade, estava no
batalhão dos Afonsos, junto com o Cabo Neves; que veio primeiro pra
o GSD-RJ e o Neves estava em curso nos Afonsos, quando iniciou a
turma de recruta; que tanto o réu como o cabo Neves iniciaram na
mesma época; que veio um pouco antes para o batalhão e ficou no
final da primeira turma de 2021; que o Tenente Oliveira não tem
embasamento nenhum pra falar do réu; que não o conhece e não
estava lá, estava em curso; que permaneceu como auxiliar de
instrução da equipe de formação dos soldados, do dia 2 de dia de
agosto de 2021 até o dia 22 de setembro de 2021; que não tem
comportamento explosivo, tendo como razão a transferência do setor
uma ocorrência policial gerada por uma briga entre vizinhos; que teve
que ir para o GSD-RJ porque teve uma discussão com um vizinho, e
isso acabou gerando uma ocorrência policial e um boletim de
ocorrência; isso foi antes de ir pro o GSD-RJ; que quando chegou esse
documento, esse boletim de ocorrência, a sessão de Inteligência no
GSD-RJ questionou; que explicou o que aconteceu e eles falaram que,
como estava respondendo, então, era melhor que fosse afastado até
que esse problema ser resolvido, para que não tivesse outro problema;
que recrutamento sempre gera algum problema; que essa turma de
recruta é uma turma bastante problemática; que havia recruta, dizendo
que tinha problema de ansiedade, tinha problema psicológico, que
caía em forma, desmaiava; para não estar envolvido em outro IPM, o
réu foi retirado da equipe de instrução no dia 22 de setembro de 2021,
por causa de uma ocorrência policial gerada por uma briga entre
vizinhos; que não tem nada a ver com o comportamento explosivo; que
o Tenente Oliveira não conhece o réu e não tem embasamento nenhum
para falar isso; que ficou muito chateado quando viu em um
documento oficial que tinha comportamento agressivo ou caráter
agressivo; que não tem nada em sua ficha citando que agrediu alguma
pessoa, que sempre trabalhou com tropa, nunca agrediu ninguém; que
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passou a fazer trabalho administrativo, porque a sessão de inteligência
orientou que era melhor ficar fora, porque recrutamento sempre tem
um problema; que estava no dia dos fatos almoçando com o Cabo
Neves, que estava de serviço, mas isso não impede de almoçar junto,
porque o horário é compatível; que depois foram para o alojamento de
Cabos, que não se confunde em nada com o dos recrutas, por ser
distante; que a ficha do réu está com ótimo comportamento, que nunca
tomou punição; que não tem nenhum fator observatório negativo,
nenhum relato negativo da sua parte; que por onde passou, sempre foi
visto como um exemplo a ser seguido; que durante a carreira sempre
trabalhou com tropa; que tem um certo período trabalhando com
tropa, que nunca houve nenhum relato de agressão, que tratou gente
indignamente, que foi desumano ou qualquer coisa do tipo, que expôs
ao ridículo, que botou a pessoa em cima de uma cadeira para falar a
frase; que o ofendido e as testemunhas são recrutas; que eles não têm
um ano de serviço; que o ofendido já tem uma extensão grande de
punições; que na pequeníssima carreira dele, como soldado, ele já foi
detido, se apresentou atrasado e tem mais 12 PATDs abertas, e que já
cumpriu uma; que o ofendido está incorrendo em crime militar, que
está desertando; que uma das testemunhas dele tem duas PATDs, é o
caso do Marlon Gabriel Alves, que tem 2 PATDs abertas, por faltar
expediente; que acha que Rufino tem um procedimento administrativo
em andamento por falta de missão; que o ofendido já foi detido em
pouco tempo e o réu, em 7 anos e alguns meses, nunca tomou uma
punição e ele, em poucos meses já foi detido, e as testemunhas dele
também tem diversos procedimentos administrativos abertos.”
14. Cumpre salientar que a referida tese defensiva desacompanhada de
provas, por si só, não afasta a existência da prática de violência contra inferior
hierárquico. Ainda que tais hipóteses levantadas pelo Apelante fossem verdadeiras, o
sangramento constatado no ouvido do recruta era compatível com lesão ocorrida
“poucas horas antes”.
15. Ademais, as provas testemunhais comprovam que o Soldado
Andrei, inicialmente, não demonstrou interesse de se aproveitar da situação ou que
tivesse raiva do Apelante, uma vez que, a princípio, ocultou o real motivo da lesão,
por medo de represália. Vejamos:
“(...) que após as atividades da manhã, foram almoçar e, na volta do
rancho, teve um desentendimento com outro recruta – um esbarrão;
que pediu desculpas para o outro recruta, o que acreditou ser uma
situação normal. Ao entrarem no alojamento, o outro recruta procurou
por um superior da equipe de instrução. Tendo encontrado o Cabo
Ricardo, o outro recruta relatou para este último o que havia ocorrido.
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo após, o Cabo Ricardo chamou o ofendido para dentro do
reservado, proferiu algumas palavras de ordem e desferiu três tapas no
ofendido; que não se recorda das palavras de ordem, que estava
desnorteado; que foram três tapas fortes; que, logo após, o Cabo
Ricardo levou o ofendido para fora do reservado, para a frente do
alojamento; que nesse alojamento estavam os quatro elementos que
contém cinquenta recrutas, cada um; que teria por volta de duzentas
ou duzentas e cinquenta pessoas no alojamento; que o Cabo Ricardo
pediu ao ofendido que subisse numa cadeira e repetisse a seguinte
frase: “está selado na face esquerda do meu rosto” e outras três
palavras, que não recorda quais eram; que, ao falar a frase, estava
diante de uma turma inteira; sobre o tapa, disse que o Cabo Ricardo
pediu para que o ofendido fechasse os olhos e colocasse as mãos para
trás; que, inicialmente, não fechou os olhos; que o Cabo Ricardo disse
pra fechar os olhos que ia doer; que não entendeu mas fechou os
olhos; que o primeiro tapa foi dado do lado esquerdo de seu rosto,
pegando no ouvido; não satisfeito, o Cabo Ricardo deu mais um tapa e
logo em seguida deu o terceiro, o último; que acredita que estourou o
tímpano ali na hora; que não sabia se a agressão ia continuar ou
parar; que se agachou e colocou a mão no ouvido pra ver como estava
a situação, que estava zunindo; que ficou meio desnorteado com a
agressão; que em seguida o Cabo Ricardo o levou para fora do
reservado e, perante todo mundo, pediu pra subir na cadeira e proferir
aquelas palavras; que na hora sentiu uma forte dor no ouvido, um
zumbido muito grande, e ficou um pouco tonto durante uma meia
hora; que não falou nada com o Cabo Ricardo sobre isso, nem depois;
que foi a primeira vez que sentiu isso; que não entende porque o Cabo
Ricardo agiu assim; que o Cabo Ricardo era bem agressivo com os
demais recrutas, que tinha uma atitude agressiva, rude, mas não sabe
por qual motivo; que o Cabo Ricardo tinha uma atitude diferente dos
outros instrutores, era mais agressivo; que não chegou a ver o Cabo
Ricardo agredindo outras pessoas da mesma forma; que o problema
persiste até hoje; que é caso de cirurgia para fechar o tímpano; que
hoje não escuta bem; que escuta muito mal do lado esquerdo; que tem
dificuldade de escutar as instruções; que não pode ir à piscina, nem
praia; que toda vez que vai tomar banho, tem que colocar protetor
auricular, para evitar infecções; que o tapa foi dado com uma mão só;
que acredita que o tapa foi com a mão direita do Cabo Ricardo; que
havia alguns instrutores no reservado, e que todo mundo viu, com
certeza; que não havia animosidade entre ele e o Cabo Ricardo antes
desse fato; que não foi procurado pelo Cabo Ricardo para falar sobre
o ocorrido, nem houve pedido de desculpas por parte do Cabo
Ricardo; que depois do acontecido, demorou em torno de um mês e
meio, dois meses, para notificar o superior; que ficou com medo de
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

represália de retaliações; que precisou falar com o SO GUIMARÃES e
que este último solicitou ao ofendido que fizesse um relatório do
ocorrido por escrito; que não falou antes por medo de represália; que
está sofrendo represália no quartel, no batalhão, tanto ele como as
testemunhas; que no dia do ocorrido não falou com ninguém sobre o
problema; que não sabe o motivo de ter levado os tapas; que o Cabo
Ricardo poderia ter punido verbalmente ou colocado o ofendido pra
“pagar flexão”; mas além de ofender verbalmente, o Cabo Ricardo
agrediu-o fisicamente; que mesmo sabendo do histórico agressivo do
Cabo Ricardo, foi surpreendido pela atitude; que não houve nenhum
episódio de desentendimento entre o ofendido e o Cabo Ricardo; que
no dia seguinte, dirigiu-se ao pronto atendimento do Batalhão; que a
doutora o examinou e encaminhou para o Hospital Central da
Aeronáutica - HCA, que lá haveria um otorrino; que no dia 27 ou 28
foi ao otorrino; que não fez cirurgia no ouvido que foi atingido, que o
problema no tímpano só seria sanado por meio de cirurgia; que está
fazendo o tratamento no HCA, que teria que fazer uma audiometria
para avaliar a situação e encaminhar para a cirurgia; que segue
fazendo o tratamento; que não sabe de cabeça o nome dos médicos que
o atenderam; que a desavença que teve com o outro recruta não
causou tumulto na OM (...)” (Grifo nosso).
16. Nesse sentido, alinha-se ao depoimento do SO Fabiano Guimarães,
o qual relatou não constatar inconsistências no relato do ofendido, verbis (Evento 23
da APM):
"(...) que no dia do ocorrido, não estava cumprindo expediente; que só
tomou conhecimento do ocorrido quando o ofendido narrou o fato; que
durante uma prova realizada em turma, o ofendido procurou a
testemunha e disse que gostaria de ter uma conversa em particular;
que após a avaliação, o ofendido contou que estava com dificuldades
de responder bem no recrutamento porque estava com um trauma em
decorrência de uma agressão que teria sofrido tempos atrás; que o
ofendido relatou ter tomado um tapa no rosto; que o ofendido teria
recebido um tapa no rosto; que não se recorda se na ocasião, o
ofendido teria dito o nome do agressor; que o ofendido disse que
haviam vários militares presentes, mas não conseguia lembrar quais
estavam presentes; que indagou o ofendido diversas vezes sobre o
ocorrido para verificar se havia alguma inconsistência; que não
verificou nenhuma inconsistência, exceto pelo fato de que o ofendido
havia dito ter consultado um médico após o fato e já fazia algum
tempo do ocorrido; que perguntou ao ofendido se ele teria contado o
ocorrido para mais alguém; que o ofendido disse ter relatado o
ocorrido em uma das consultas que teve no hospital; que achou
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estranho, mas que, como o relato parecia ter razão de ser, uma
verossimilhança, decidiu por passar adiante o relato do ofendido; que,
logo em seguida, levou a informação ao superior imediato que estava
presente, o Aspirante Lanes; que foi orientado a procurar um major,
mas não se recorda do nome; que não conversou sobre o fato com o
Tenente Lucas; que, na data, não conversou com nenhum outro militar
da equipe de instrução sobre a ocorrência; que achou o relato
plausível porque o ofendido contava a história sempre da mesma
forma e que mesmo quando intervia, o ofendido não se perdia na
história; que achou estranho o fato de a agressão ter ocorrido a
algum tempo, e de o ofendido ter contado o fato em uma das consultas
que teve nos hospitais; que achou estranho que o fato não teve
repercussão, uma vez que, se um militar de fora da unidade soubesse,
teria passado o fato adiante; que o ofendido disse ter procurado o
hospital logo em seguida, que houve um sangramento em decorrência
do ocorrido e que nas consultas foram gerados laudos, exames, que
comprovariam que o sangramento teria ocorrido em decorrência do
tapa recebido no ouvido; que o ofendido disse que iria juntar todo esse
material, essa documentação, para levar no dia seguinte; que
perguntou ao ofendido se ele havia relatado o fato a mais alguma
pessoa, e ele teria que respondido que não; que só teria relatado o
falto em uma consulta; que o ofendido relatou ter subido em uma
cadeira e que tinha repetido esses dizeres por orientação de alguém
enquanto o restante da turma aguardava no alojamento ao lado; que
nesse momento, ele teria levado o tapa; que não se recorda se o
Soldado Andrei teria identificado o agressor quando conversou com
ele; que nunca teve contato anterior com o Soldado Andrei; que não
tem conhecimento de desavença entre o ofendido e o Cabo Ricardo;
que não conhecia o Cabo Ricardo antes de integrar a equipe de
instrução; que não ouviu nenhum comentário sobre o Cabo Ricardo
ser uma pessoa violenta; que estava a pouco tempo na equipe de
instrução e tinha pouco contato com o Cabo Ricardo; que não sabe
relatar o nome dos instrutores que faziam parte da equipe do curso de
formação do ofendido instrução; que a equipe de instrução tem uma
quantidade considerável de militares; que estavam na equipe o
Sargento Guimarães, o Sargento Leonardo, Cabo Vinícius, Cabo Alves,
Cabo Neves, Soldado Fernandes, Soldado Da França, Cabo Ricardo,
Soldado Pessoa, Sargento Serrano...; que não tomou conhecimento de
quais militares estariam dentro do reservado no momento da agressão;
que o ofendido não sabia dizer, que só sabia que havia diferentes
graduações no reservado, inclusive, sargentos, cabos e soltados, mas
que não sabia dizer exatamente quem; sobre o motivo porque o Cabo
Ricardo foi afastado do setor de instrução, a testemunha foi informada
de que teria sido por alguma situação de cunho particular; que teria
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido uma determinação do comando do batalhão mas que teria sido
por um motivo que não tinha relação com o caso dos autos (...)” (Grifo
nosso).
17. Desta forma, existem provas robustas nos autos que corroboram a
existência de agressão desferida pelo Apelante no ofendido.
18. Assim, entendo que o Conselho Permanente de Justiça se conduziu
de maneira acertada ao aferir a existência da agressão, o que realmente caracteriza o
crime de violência contra inferior, tipificado no artigo 175 do Código Penal Militar,
no que foi aplicada a pena mínima, qual seja, 3 (três) meses de detenção.
19. Ademais, para a configuração do tipo previsto no art. 175 do CPM,
basta a ocorrência da ofensa dolosa contra o inferior hierárquico, que se aperfeiçoa
pelo contato físico, pouco importando a existência de resultado lesivo, que tão
somente qualifica o delito. Portanto, não há a necessidade de comprovação da
ocorrência de qualquer grau de lesão.
20. Ademais, a ocorrência de lesão no ofendido ensejaria o concurso de
crimes, nos moldes do art. 175, parágrafo único, do CPM, conforme vem sendo
entendido por este Superior Tribunal Militar, a exemplo dos precedentes abaixo,
litteris:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE JUSTIFICANTE. 1. Demonstrado que o superior
hierárquico utiliza-se de sua condição para, livre e conscientemente,
praticar violência física e verbal contra o subordinado, ainda que
não tenham decorrido lesões, configurado está o delito de violência
contra inferior. 2. O estado de necessidade justificante, previsto no
art. 43 do CPM, deve ser concebido como um estado de perigo atual,
não solucionável de outro modo, admitindo-se, em tais circunstâncias,
um dano imediato configurado pela lesão ao bem tutelado. Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000601-93.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
11/03/2021, Data de Publicação: 23/03/2021) (Grifo nosso).
“EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E
DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO cpm. RECONHECIMENTO DA
CONDIÇÃO
DE
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
RECURSO
MINSTERIAL
PROVIDO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO. Acusado que deu ordem para que o Ofendido se
aproximasse, aspergindo álcool e ateando fogo com isqueiro. Ao
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contrário do que aduz a Defesa, o dolo não é afastado pelo fato de o
Réu ter afirmado que a prática delituosa foi uma brincadeira e que
não tinha intenção de lesionar o Ofendido. O ambiente da caserna não
admite brincadeiras que desafiam a hierarquia e a disciplina,
mormente com o intuito de chamar a atenção do inferior, por entender
que este estaria negligenciando suas funções. Dito comportamento
malfere os princípios da disciplina militar e da dignidade da pessoa
humana. E ainda que se admita, por absurdo, que a intenção do
Acusado não era a de causar lesão na vítima, fato é que assumiu um
risco iminente de causá-la, o que caracteriza o dolo eventual. Apelo
defensivo que buscava a absolvição do crime previsto no art. 209 do
COM desprovido. Para configuração do tipo ínsito ao art. 175 do
CPM basta a existência de ofensa dolosa contra o inferior
hierárquico, aperfeiçoada pelo contato físico, sendo desnecessário o
resultado lesivo, que apenas qualifica o delito. O fato de ostentarem a
condição de Soldado não impede o reconhecimento da superioridade
hierárquica entre ambos. O Acusado era Soldado Engajado,
pertencente ao chamado de efetivo profissional (EP), e o Ofendido,
Soldado Recruta, do chamado efetivo variável (EV), sendo o primeiro
superior hierarquicamente sobre o segundo. Autoria e materialidade
incontestes, tanto pela confissão do Acusado em Juízo como pelas
demais provas dos autos. Condenação que se impõe. Apelo ministerial
provido para condenar o Acusado também nas sanções do art. 175,
parágrafo único, c/c o art. 210, ambos do CPM.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000008-35.2018.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação:
21/09/2018) (Grifo nosso).
“APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175,
CAPUT, DO CPM). DOLO AFERIDO MEDIANTE A DINÂMICA
DOS FATOS. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE LESÃO
CORPORAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. No
crime de violência contra inferior, o dolo consiste na vontade livre e
consciente de praticar um ato de violência em desfavor do
subordinado, devendo a violência ser entendida como qualquer
constrangimento físico. O dolo ficou caracterizado quando o
ofendido, por livre e espontânea vontade, sem qualquer excludente de
ilicitude ou de culpabilidade, desferiu um chute na vítima. Não há nos
autos nenhum relato de que a agressão ao subordinado tenha ocorrido
por engano, nem tampouco de que o réu não soubesse o que estava
fazendo. Para a configuração do tipo previsto no art. 175, caput, do
CPM, basta a ocorrência da ofensa dolosa contra o inferior
hierárquico, que se aperfeiçoa pelo contato físico, pouco importando
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a ocorrência de resultado lesivo, que tão somente qualifica o delito.
Apelo provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000202-93.2015.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a)
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
15/08/2017, Data de Publicação: 24/08/2017) (Grifos nossos).
21. No que diz respeito ao prequestionamento, para fins de acesso às
instâncias superiores, não se vislumbra, no presente caso, qualquer violação a
preceitos constitucionais, configurando-se irretocável a Sentença condenatória ora
atacada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso; de
não conhecer da preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação, suscitada pela Defensoria Pública da União, por estar imbricada com o
mérito; e de negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354972v4 e
do código CRC 23e48593.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 31/10/2023, às 9:16:52
7000645-44.2022.7.00.0000
40001354972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR